Tribunal: STF
Processo: HC 220847
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RHC 168.946/BA, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, IV e V, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente). Sobreveio decisão de pronúncia. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, cujo Ministro relator negou-lhe provimento, com recomendação, entretanto, ao Juízo de origem para reexaminar a necessidade da segregação cautelar. Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, nos termos da seguinte ementa: 



    […]



    1. No que se refere à alegação de ausência de contemporaneidade na manutenção da prisão preventiva do réu, verifica-se que o Tribunal de origem, no julgamento do writ originário, efetivamente não examinou a tese. Dessa forma, sua apreciação direta por esta Corte Superior fica obstada, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.



    2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.



    3. No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Segundo delineado pelas instâncias, na data dos fatos, um adolescente integrante da facção criminosa rival efetuou disparos de arma de fogo contra um menor que integraria a organização a que pertence o acusado, ceifando-lhe a vida. Em presumível desejo de vingança, o recorrente, mediante prévio acordo com outros indivíduos, acertou que atraíssem a vítima para o interior de um imóvel, local em que o ofendido foi executado também por disparos de arma de fogo.



    4. No que tange à arguição de ilegalidade da motivação per relationem, razão não assiste ao recorrente, na medida em que é permitida a utilização da técnica. Nesse sentido, destaca-se que "a chamada técnica da fundamentação per relationem (também denominada motivação por referência ou por remissão) é reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal como legítima e compatível com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal" (AgRg no AREsp n. 529.569/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 18/4/2016). Para a revisão periódica da segregação cautelar, prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, permanecendo os fundamentos justificadores da custódia cautelar, não se faz necessária fundamentação exaustiva baseada em fatos novos. Precedentes.



    5. No pertinente à alegação de excesso de prazo, segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, sua análise na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser consideradas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o relaxamento da segregação cautelar do acusado.



    6. In casu, o feito vem tramitando regularmente, diante de sua complexidade, visto que se trata de ação penal na qual se perquire a suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado em provável contexto de disputa de facções criminosas, no bojo da qual foi necessária a ouvida de várias testemunhas - inclusive mediante a expedição de carta precatória -, além de ter ocorrido o abandono da causa por parte do patrono do recorrente, tendo sido necessário designar defensora dativa. Além disso, houve a necessidade de migração dos autos físicos ao sistema processual eletrônico, tendo sido promovida a digitalização do caderno processual e a sessão de julgamento já foi designada. Incide, ainda, a Súmula 21 desta Corte Superior.



    7. Consigne-se, por fim, que, em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior. Precedentes.



    8. Agravo regimental não provido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: Da simples leitura da decisão de primeiro grau e do acórdão do TJBA que denegou a ordem, deixa claro e inequívoca a falta de preenchimento dos requisitos para manter o paciente preso, preventivamente, por mais de 5 (cinco) anos. A delineação fática feita pelas instâncias inferiores, destacada na decisão ora impugnada seriam bem-vistas se em sede de sentença penal condenatória em que se reprova a conduta do agente e lhe impõe pena, todavia, pelo decurso do tempo, não há como se falar mais em cautelaridade e sim antecipação de pena de alguém que sequer já foi julgado. O que está em jogo é a presença ou não dos requisitos da prisão passados 5 cinco anos da concreção do fato dito criminoso.



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão impugnada por manifestamente ilegal, mandando que se expeça em seu favor o competente alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. A esse propósito, registrou o STJ: 



    No caso, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.



    Segundo delineado pelas instâncias ordinárias, em tese, o recorrente Emerson e o corréu Jeovane integrariam a facção criminosa denominada "D3", responsável pela distribuição e venda de substâncias entorpecentes, homicídios e corrupção de menores, supostamente liderada pelo ora acusado. Na data dos fatos, um adolescente denominado Daniel, integrante da facção criminosa rival - D2 -, ao tomar ciência da ascensão do também adolescente Jonas (D3) na hierarquia da associação criminosa chamada "Tudo 3", efetuou disparos de arma de fogo contra o Jonas, ceifando-lhe a vida. 



    Em presumível desejo de vingança, Emerson, mediante prévio acordo com outros indivíduos - um deles, Fernando, já falecido -, acertou o local e forma para execução do autor do homicídio contra o adolescente. Para tanto, solicitou a Jeovane, o corréu, que lhe enviasse armas e munição. A vítima foi atraída para o interior de um imóvel por outra menor integrante da facção e, sem que houvesse qualquer possibilidade de defesa, Emerson e Fernando efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra Daniel, causa eficiente de sua morte. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua prisão cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Ainda, esta SUPREMA CORTE já assinalou que a necessidade de interromper a atuação de grupo criminoso e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia para a garantia da ordem pública (HC 138.552-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). Nessa mesma linha de entendimento: HC 137.515/MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 148.218 AgR/AM, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 7/12/2017; RHC 138.937/PI, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017. 



    Em relação ao excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, colhe-se do acórdão impugnado: 



    O Tribunal de Justiça assim concluiu pela inexistência de exacerbada demora por parte do Juízo de primeiro grau: 



    "[...] Quanto ao suscitado excesso de prazo para a formação da culpa, diante do teor das informações prestadas, conclui-se que a ação penal possui trâmite regular, levando em consideração suas peculiaridades, sendo possível observar que a Magistrado da causa vem empreendendo esforços para a pronta solução do caso, conforme relatado nos informes judiciais. 



    Constata-se que, após a decisão de pronúncia, o Juízo a quo, designou a data de 08/06/2022 para realização da sessão de julgamento, sendo necessário o adiamento da referida sessão plenária [...]. 



    Cabe observar que, ao contrário do que alegou a Defesa, o trâmite processual encontra-se dentro dos limites da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal uma vez que não se verificou desídia ou inércia por parte do Juízo ou do órgão Ministerial no trâmite processual. 



    Sabe-se que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não são resultados de mera soma aritmética, variando de acordo com as peculiaridades de cada caso, agindo diligentemente o Magistrado da causa, já tendo tomado providências no sentido de determinar a designação de nova data para a sessão plenária do Júri. 



    Deve-se levar em consideração que a ação penal inicialmente tramitava de modo físico por meio do sistema SAIPRO, permanecendo suspensos os prazos de tais processos durante o período de pandemia, nos termos do Ato Conjunto nº 05 de 23/03/2020 e posteriores decretos que prorrogaram tal suspensão. 



    Conforme consta do processo, os autos físicos foram remetidos para o UNIJUD a fim de que fossem digitalizados, concluindo-se tal procedimento em 20/01/2021, quando passou a estar acessível por meio do sistema PJE 1º grau. 



    Urge salientar também que desde o ano de 2020, em virtude das restrições sanitárias decorrentes da pandemia mundial do coronavírus, os atos presenciais foram suspensos, dentre os quais se inclui a realização de sessões de julgamento pelo Júri, sendo tais atos retomados apenas a partir de 02/08/2021, conforme determinado no Ato Conjunto nº 23, datado de 22 de julho de 2021, gerando uma grande demanda represada. 



    A ocorrência de tais percalços e atrasos não pode e não deve ser imputada ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público, mas sim a fatores externos, estranhos à atuação do Magistrado da causa. […]



    Isso porque a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação excessiva seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal ou implique ofensa ao princípio da razoabilidade. No caso sub judice, nenhuma dessas hipóteses fizeram-se presentes. 



    Sendo assim, não há que se falar no relaxamento da prisão do requerente por constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo, mormente quando o feito seguiu os seus regulares termos sem maiores atrasos, bem como quando presentes os requisitos, fundamentos e condição de admissibilidade de sua segregação cautelar" (e-STJ, fls. 102-128, grifou-se, grifou-se). 



    […]



    Desse modo, não se revela, até o presente momento, ilegalidade apta a ser sanada por esta Corte Superior, pois a ação penal originária dos processos do Tribunal do Júri demanda, inevitavelmente, uma maior delonga dos atos processuais. 



    […]



    Nesse contexto, não há negar que incide ao caso o disposto na Súmula 21 desta Corte Superior, segundo a qual "pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução". 



    […]



    Ademais, consigne-se que, em decorrência de medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia da covid-19, houve a suspensão dos prazos processuais e o cancelamento da realização de sessões e audiências presenciais, por motivo de força maior.



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar, conforme bem destacado pelo STJ, que se trata de ação penal na qual se perquire a suposta prática do crime de homicídio qualificado consumado em provável contexto de disputa de facções criminosas, no bojo da qual foi necessária a ouvida de várias testemunhas - inclusive mediante a expedição de carta precatória -, além de ter ocorrido o abandono da causa por parte do patrono do agravante, tendo sido necessário designar defensora dativa. Além disso, foi designada a sessão de Plenária de Tribunal do Júri para o dia 26 de outubro de 2022, às 09:00 horas. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente